Tribunal: TJES
Processo: 0000527-50.2020.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2025-10-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, § 1º, II, DO CP). LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO SIMPLES OU RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO (§ 4º). CONFISSÃO QUALIFICADA RECONHECIDA COMO ATENUANTE. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado por lesão corporal de natureza grave. A defesa requer absolvição pela excludente de legítima defesa, ou, subsidiariamente, desclassificação para lesão corporal simples com privilégio do § 4º do art. 129 do CP. Alternativamente, postula o redimensionamento da pena pela fixação no mínimo legal e reconhecimento da confissão espontânea como atenuante, além da concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição pela incidência da excludente de legítima defesa; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime para lesão corporal simples, com reconhecimento do privilégio do art. 129, § 4º, do CP; (iii) determinar se a confissão qualificada deve ser reconhecida como atenuante e compensada com a agravante da reincidência; (iv) analisar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legítima defesa não se caracteriza quando as provas demonstram que o réu iniciou as agressões, sem reação prévia da vítima, inexistindo demonstração de agressões mútuas (CPP, art. 156).

4. A desclassificação para lesão simples não é cabível quando o laudo pericial atesta risco de vida e lesões graves, compatíveis com o enquadramento no art. 129, § 1º, II, do CP.

5. O privilégio do § 4º do art. 129 do CP não se aplica quando a conduta não decorre de injusta provocação imediata da vítima, mas de retorno deliberado do agente ao local dos fatos.

6. A confissão qualificada, ainda que acompanhada da tese de legítima defesa, deve ser reconhecida como atenuante, conforme entendimento do STJ (HC 350.956/SC; AgRg no AREsp 85.063/SC).

7. A atenuante da confissão é compensada com a agravante da reincidência, reduzindo-se a pena para 1 ano de reclusão.

8. A substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena permanecem incabíveis, ante os óbices dos arts. 44, I, e 77, I, do CP.

9. A concessão da gratuidade da justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A legítima defesa exige prova de agressão injusta e atual iniciada pela vítima, ônus que incumbe à defesa.

2. Lesão corporal com perigo de vida se enquadra no art. 129, § 1º, II, do CP, não sendo possível a desclassificação para lesão simples.

3. O privilégio do art. 129, § 4º, do CP exige reação imediata a injusta provocação, o que não ocorre quando há preparação e retorno ao local.

4. A confissão qualificada deve ser reconhecida como atenuante e compensada com a agravante da reincidência.

5. A análise da gratuidade da justiça é de competência do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I; 77, I; 129, § 1º, II e § 4º. CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 350.956/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.08.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 85.063/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.04.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 17.08.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000527-50.2020.8.08.0034

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAYCON JARDIM DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, § 1º, II, DO CP). LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO SIMPLES OU RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO (§ 4º). CONFISSÃO QUALIFICADA RECONHECIDA COMO ATENUANTE. COMPENSAÇÃO COM AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado por lesão corporal de natureza grave. A defesa requer absolvição pela excludente de legítima defesa, ou, subsidiariamente, desclassificação para lesão corporal simples com privilégio do § 4º do art. 129 do CP. Alternativamente, postula o redimensionamento da pena pela fixação no mínimo legal e reconhecimento da confissão espontânea como atenuante, além da concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a absolvição pela incidência da excludente de legítima defesa; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação do crime para lesão corporal simples, com reconhecimento do privilégio do art. 129, § 4º, do CP; (iii) determinar se a confissão qualificada deve ser reconhecida como atenuante e compensada com a agravante da reincidência; (iv) analisar a possibilidade de concessão da gratuidade de justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legítima defesa não se caracteriza quando as provas demonstram que o réu iniciou as agressões, sem reação prévia da vítima, inexistindo demonstração de agressões mútuas (CPP, art. 156).

4. A desclassificação para lesão simples não é cabível quando o laudo pericial atesta risco de vida e lesões graves, compatíveis com o enquadramento no art. 129, § 1º, II, do CP.

5. O privilégio do § 4º do art. 129 do CP não se aplica quando a conduta não decorre de injusta provocação imediata da vítima, mas de retorno deliberado do agente ao local dos fatos.

6. A confissão qualificada, ainda que acompanhada da tese de legítima defesa, deve ser reconhecida como atenuante, conforme entendimento do STJ (HC 350.956/SC; AgRg no AREsp 85.063/SC).

7. A atenuante da confissão é compensada com a agravante da reincidência, reduzindo-se a pena para 1 ano de reclusão.

8. A substituição da pena privativa de liberdade e a suspensão condicional da pena permanecem incabíveis, ante os óbices dos arts. 44, I, e 77, I, do CP.

9. A concessão da gratuidade da justiça é matéria afeta ao Juízo da Execução, conforme entendimento consolidado do TJES.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A legítima defesa exige prova de agressão injusta e atual iniciada pela vítima, ônus que incumbe à defesa.

2. Lesão corporal com perigo de vida se enquadra no art. 129, § 1º, II, do CP, não sendo possível a desclassificação para lesão simples.

3. O privilégio do art. 129, § 4º, do CP exige reação imediata a injusta provocação, o que não ocorre quando há preparação e retorno ao local.

4. A confissão qualificada deve ser reconhecida como atenuante e compensada com a agravante da reincidência.

5. A análise da gratuidade da justiça é de competência do Juízo da Execução.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, I; 77, I; 129, § 1º, II e § 4º. CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 350.956/SC, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 02.08.2016; STJ, AgRg no AREsp nº 85.063/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13.04.2021; TJES, Apelação Criminal nº 0001929-11.2020.8.08.0021, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 17.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, reconhecer e prover parcialmente o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
MAYCON JARDIM DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mucurici/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 1º, inciso II, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 13790514), requer o acolhimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, sob a alegação de que a vítima que deu início às agressões. Subsidiariamente, requer, a desclassificação da lesão grave para a modalidade simples, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP.

Ainda em caráter subsidiário, requer o redimensionamento da pena-base com a sua fixação da pena no mínimo legal, postulando pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Por fim, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 13940627), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 15004211), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de apelação criminal interposto por
MAYCON JARDIM DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Mucurici/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 129, § 1º, inciso II, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto.

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 13790514), requer o acolhimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, sob a alegação de que a vítima que deu início às agressões. Subsidiariamente, requer, a desclassificação da lesão grave para a modalidade simples, com o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, § 4º, do CP.

Ainda em caráter subsidiário, requer o redimensionamento da pena-base com a sua fixação da pena no mínimo legal, postulando pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Por fim, requer a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso de apelação e passo à análise da irresignação recursal.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor de MAYCON JARDIM DE OLIVEIRA e MAGNA JARDIM DE OLIVEIRA, imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, § 1º, inciso II, do Código Penal
,
narrando que:

“(...) no dia 08 de maio do ano de 2020, por volta das 21:00 horas, as denunciadas Maycon Jardim de Oliveira e Magna Jardim de Oliveira, que são em irmãos, em unidade de desígnios e previamente ajustados entre si e, com a animus laedendi, agrediram fisicamente a vítima Valdenir Laba das Santas, fazendo uso de um tamborete e com chutes, causando-lhe, por conseguinte, as lesões corporais descritas no laudo de exame de corpo delito acostado às fl. 27, fato este ocorrido em frente à residência do agredido, localizado na rua Cristalino n° 97, Bairro Morumbi - Ponto Belo/ES.

Assim agindo, os denunciados ofenderam a integridade física da vítima gravemente colocando sua vida em perigo iminente, conforme atesta o laudo de fl. 27, em seu quesito nº “4”.

Dessume dos autas ainda, que o móvel do crime foi fato de o denunciado Maycon ter vendido um veículo para a vítima Valdenir e esta, por sua vez, revendeu o tal automóvel para uma terceira pessoa sem fazer a devida transferência junta ao órgão de Trânsito Estadual, a qual continuou em nome de Maycon, o que acabou desencadeando o entrevero (bate-boca) entre ambos no dia dos fatos, sendo que naquela oportunidade Maycon acabou agredindo à vítima com um tamborete a qual acabou caindo no chão, azo em que o denunciado Magno passou a desferir diversos chutes na mesma, tendo os familiares desta intercedido para que as agressões cessassem.

A vítima foi imediatamente socorrida por populares/familiares e encaminhada para o Hospital de Mucurici onde foi atendida e liberada no mesmo dia, enquanto os denunciados empreenderam fuga do local do crime, entretanto, posteriormente se apresentaram na Depol local acompanhados de advogado para prestarem esclarecimentos a respeito do ocorrido. (...)”

Com efeito, embora não seja objeto de irresignação recursal, registro que a autoria e a materialidade do delito foram sobejamente demonstradas pelos elementos de prova coligidos aos autos, com destaque para o boletim unificado e o exame de lesões corporais, além dos depoimentos da vítima, das testemunhas e das próprias confissões dos acusados.

No que diz respeito ao requerimento de absolvição por aplicação da excludente de ilicitude da legítima defesa, inexistem elementos nos autos suficientes para demonstrar a presença da justificante
, principalmente pelo fato de que uma testemunha ocular disse
que viu o acusado ofendendo a vítima e agredindo-a, sem sequer possibilitar uma reação por parte dela.

Conclui-se, então, que inexiste
demonstração de agressões mútuas,
ônus que competia ao recorrente, nos termos do art. 156 do CPP.

Por outro lado
, as lesões narradas pela vítima são compatíveis com o laudo de lesões e com as narrativas dos depoimentos prestados em sede policial e em juízo.

Portanto, dentro do contexto da prova mencionada, não se pode concluir com o grau de certeza necessário que o ora recorrente utilizou moderadamente dos meios que dispunha no momento da agressão para repelir atual e injusta agressão, tendo em vista que todo o conjunto probatório indica que ele iniciou as agressões contra a vítima.

Já em relação ao pedido de desclassificação do crime pelo qual foi condenado para o delito de lesão corporal simples, igualmente, sem razão ao apelante.

Isso porque, restou demonstrado que em virtude das lesões sofridas, houve
perigo de vida, visto que a vítima fraturou o dedo, sofreu um corte na cabeça, o que fez com que levasse 08 (oito) pontos, e sofreu outras escoriações.

Assim, não é o caso de acolher a tese desclassificatória, tendo em vista que a conduta do recorrente se enquadra perfeitamente ao tipo penal previsto no art. 129, § 1º, inciso II, do Código Penal, devendo ser mantida a condenação do recorrente pelo crime em comento.

Ademais, a defesa requer também o reconhecimento da causa de diminuição de pena do §4º, do art. 129, do Código Penal. A minorante prevista autoriza o juiz a redução da pena de 1/6 a 1/3, quando o
“agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima”
o que, definitivamente, não se enquadra na hipótese dos autos.

No entanto, diferentemente do que alega a Defesa, a tese de que o recorrente reagiu após injusta provocação da vítima não encontra arrimo nos demais depoimentos colhidos nos autos, especialmente pelo relato da testemunha, que afirma que, na verdade, foi o recorrente que começou a fazer “piadinhas” com a vítima.

Ademais, consta que a ofensa física contra a vítima não ocorreu logo após a discussão vivenciada entre as partes, mas apenas após o recorrente ir até sua casa e retornar acompanhado de outros dois rapazes para enfrentar a vítima, o que não revela domínio de violenta emoção
imediatamente após
“injusta provocação da vítima”, a ensejar a aplicação da minorante.

Passo, agora, à análise da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, isto é, em
01 (um) ano, de reclusão
, sob o seguinte fundamento:

“(...) Culpabilidade inerente ao próprio tipo, nada tendo a se valorar que extrapole os limites da responsabilidade criminal do condenado; quanto aos antecedentes, consta dos autos condenação anterior transitada em julgado (fls. 76/76 verso), mas será valorada na segunda fase de aplicação da pena como reincidência; não há como auferir a conduta social; a personalidade não foi delineada; os motivos não restaram claramente definidos; as circunstâncias são próprias do tipo penal; as consequências do crime não refletem reprovabilidade mais elevada; o comportamento da vítima, ao que tudo indica, não influiu na prática do crime. (...)”

Com relação à insurgência acerca da dosimetria da pena na primeira fase, cumpre ressaltar que, muito embora a Defesa alegue que a conduta pessoal e a personalidade do denunciado foram valoradas sem a devida fundamentação, a pena-base foi fixada no mínimo legal, razão pela qual resta prejudicado tal pleito.

Na segunda fase, o sentenciante entendeu apenas pela existência da agravante da reincidência, fixando a pena intermediária do apelante em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão. A Defesa, entretanto, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Vale registrar que os réus confessaram terem praticado as agressões contra a vítima, mas sustentaram a tese de legítima defesa.

Ocorre que a jurisprudência do STJ entende que o réu faz jus ao reconhecimento da atenuante em comento, ainda que se trate de confissão qualificada, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO QUALIFICADA. TESE SUSCITADA DURANTE O INTERROGATÓRIO DO RÉU. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. Nos termos da orientação desta Casa, "a confissão, ainda que parcial, ou mesmo qualificada - em que o agente admite a autoria dos fatos, alegando, porém, ter agido sob o pálio de excludentes de ilicitude ou de culpabilidade -, deve ser reconhecida e considerada para fins de atenuar a pena" (HC n. 350.956/SC, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 2/8/2016, DJe 15/8/2016).
2.
De mais a mais, tratando-se "de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia, considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento"
(AgRg no AREsp n. 1.754.440/MT, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 2/3/2021, DJe 8/3/2021). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 85.063/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 20/4/2021.)

Assim, entendo que a atenuante de confissão deve ser reconhecida neste caso, de modo que fixo a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão, a qual torno definitiva dada a ausência de
causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantenho o regime inicial semiaberto, por se tratar de réu reincidente, nos termos da Súmula nº 269 do STJ.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, saliento que é entendimento pacífico desta Corte que a competência para análise da miserabilidade do acusado é do Juízo da Execução.

Nesse sentido: TJES, APELAÇÃO CRIMINAL, 0001929-11.2020.8.08.0021, Relator: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: 2a Câmara Criminal, Data de Julgamento: 17/08/2023.

Diante de todo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença recorrida a fim de reduzir a pena do acusado para 1 (um) ano de reclusão, mantidas as demais disposições da sentença condenatória.

É como voto.